Tribunal: TJPA
Processo: 0024433-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024433-23.2013.8.14.0301
APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREV DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA. INCABÍVEL CONVALIDAÇÃO DE NORMA MANIFESTAMTENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Na hipótese em julgamento, é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará

2-

Na hipótese dos autos, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC.

3-

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que que é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

4-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 4 dias do mês de novembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga Neto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BELÉM – ASSIPREB contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda de Belém, Dr. Raimundo Rodrigues Santana, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida pela ora apelante em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB.

Consta na peça vestibular, que o réu estaria descumprindo o art. 64, § 3º da Lei Municipal n. 8.953/2012, o qual confere esse direito ao servidor, desde que receba aquela verba por 10 (dez) anos consecutivos ou 15 (quinze) alternados e que sobre a remuneração haja incidido desconto previdenciário.

Veja-se trecho da sentença recorrida (ID nº 2192411):

“Em consonância com as razões precedentes, julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e improcedentes os pedidos autorais, declarando, de modo incidental, a inconstitucionalidade do §3º do art. 64 da Lei Municipal n.º 7.502, com a redação que lhe foi dada pela 8.953/2012, por inobservância do devido processo legislativo.

[...]

Condeno o demandante em custas e honorários, estipulando a

verba sucumbencial de honorários em R$5.000,00, em atenção

ao §8º do art. 85 do CPC”.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o recurso de apelação (Id. nº 2192412), sustentando que o magistrado de primeiro grau não poderia ter declarado a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, pois, a seu ver, “sob hipótese alguma, uma lei pode ser declarada inconstitucional monocraticamente, sem haja análise por parte do plenário, em desrespeito à cláusula de reserva” [de plenário] (ID nº 2192412, fl. 11).

Alegou que não haveria previsão constitucional para o controle de constitucionalidade, por parte dos Tribunais dos Estados, de norma municipal em relação à Constituição Federal.

Nesse sentido, acrescentou que “os Tribunais de Justiça somente podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados” (ID nº 2192412, fl. 14).

Pugnou pelo cumprimento da Lei Municipal nº 9.853/2012, com a consequente incorporação da gratificação pleiteada, pois o presente feito busca “apenas ratificar conduta costumeira da Administração Pública Municipal” (ID nº 2192412, fl. 16).

Defendeu a constitucionalidade da norma municipal, por entender que não há, em relação àquela necessidade da iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Questionou os honorários sucumbenciais, sob o argumento de que “à época da propositura da ação, a probabilidade de êxito da mesma, sob o teor da legislação municipal ainda vigente, era muito grande, se não fosse a alegada inconstitucionalidade da norma de forma incidental” (ID nº 2192412, fl. 18).

Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente.

Em contrarrazões (ID nº 2192413), rechaçando os argumentos veiculados no apelo e pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto (Id. º 2225323).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Cível interposto
.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença proferida pelo magistrado a quo, que declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade do §3º do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 8.953/2012, por inobservância do devido processo legislativo e, consequentemente, julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos dos servidores representados pela associação apelante.

A Lei Municipal nº 8.953/2012, objeto da controvérsia, alterou dispositivos da Lei nº 7.502/90, que, por seu turno, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

O dispositivo normativo que teve sua inconstitucionalidade declarada incidentalmente, em sede de controle difuso, pelo Juízo de 1º grau, assim estabelece:

Art. 1º
Adita § 3º ao art. 64, da Lei nº 7.502 de 20 de dezembro de 1990
, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém", com a seguinte redação:

"Art. 64. .....

I - ......

II - ....

§ 1º ....

§ 2º (VETADO)

§ 3º O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma
”.

Pois bem, ocorre que a inconstitucionalidade do ao norte transcrito dispositivo legal já foi reconhecida por esse Egrégio TJ/PA,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 1.1
. É de se registrar que não será cabível o incidente ou arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC. 2. MÉRITO 2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política. 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Politica o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso conhecido e improvido.
À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém/PA, 18 de março de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (1733936, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-1. Grifei

Na hipótese em julgamento, é incontroverso a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC.

Por outro lado, como bem ressaltou o Procurador do Ministério Público de 2º Grau,

se equivocou o patrono do apelante ao afirmar em suas razões da impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal, uma vez que o juízo
a quo
realizou controle de constitucionalidade
incidental
, na esfera
difusa
, que pode ser realizado por qualquer juízo ou tribunal, do Poder Judiciário.

No controle difuso, é verificado um caso concreto, e a declaração de inconstitucionalidade ocorre de forma incidental prejudicialmente ao exame de mérito.

Por outro lado, é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido, é o entendimento do STF:

“
A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical

da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF”. (ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2- 2007) – destaques do Ministério Público. No mesmo sentido: ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso,
j. 30-6-
2011, P, DJE de 5-8-2011. Grifei

Desse modo, acompanhando o parecer ministerial e em observância a lei de regência da matéria e a jurisprudência dominante deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05/02/2020